Tribunal: TJMT
Processo: 0015788-43.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0015788-43.2015.8.11.0003
Recorrente: Duilio Piato Júnior
Recorridos: Leandro Mussi e Karen Bergamashi Mussi
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Duilio Piato Júnior, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99289480):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO PARA SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL ACRESCIDA AO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL EXEQUENDO (CPC, ART. 85, §13) – VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE O ACRÉSCIMO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO VALOR EXEQUENDO É MERA LIBERALIDADE DO ADVOGADO – TESE INSUBSISTENTE FACE A NATUREZA COGENTE DA NORMA – ALEGAÇÃO DE ANTINOMIA ENTRE O ART. 85, §13, DO CPC, E OS ARTS. 23, ‘CAPUT’, E 24, §1o, DO ESTATUTO DA OAB – INOCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Conquanto possa o advogado escolher exercer ou não seu direito a executar de forma autônoma o título judicial que fixa honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, como lhe garante o art. 24, ‘caput’, do Estatuto da OAB, não lhe é dado, de forma alguma, deduzir essa pretensão nos autos de Embargos à Execução rejeitados ou julgados improcedentes, pois o art. 85, §13, do CPC, veicula norma de natureza cogente que dispõe que, nesses casos, ‘as verbas de sucumbência (...) serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais’.”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – EDcl na Apelação n. 0015788-43.2015.8.11.0003, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 15/10/2019, p. 29/10/2019).
O recorrente havia interposto recurso especial (id 35020990) em face do acórdão (id 21044966) que negou provimento à Apelação proposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença (Proc. no 15788-43.2015.8.11.0003) proposto em desfavor de Leandro Mussi e Karen Bergamashi Mussi, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, e 85, §13o, do Código de Processo Civil (id 14247463).
O referido recurso foi admitido na decisão id 43749969, e remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, determinou-se o retorno a esta Corte Estadual para que fossem rejulgados os embargos de declaração (id 63600996).
Em cumprimento à referida decisão a Primeira Câmara Cível, em novo julgamento, acolheu os embargos declaratórios, para sanar a omissão verificada, sem emprestar-lhes, porém, qualquer efeito infringente, posto que a complementação da fundamentação do acórdão embargado não modifica a conclusão pelo desprovimento do apelo (id 99289480).
Contra o referido aresto, a parte ora recorrente apresentou novo recurso especial, em que alega violação aos artigos 22, 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, ao argumento de que a regra prevista no § 13 do artigo 85 do Código de Processo Civil não pode se sobrepor ao direito autônomo do advogado de executar a sentença na parte atinente aos honorários sucumbenciais.
Suscita, ainda, afronta ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, uma vez que os honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial tem caráter extraconcursal.
Recurso tempestivo (id 102832951) e preparado (id 102797973).
Contrarrazões no id 105776475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 22, 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, a parte recorrente alega que a aplicação do §13 do art. 85 do CPC não implica obrigatoriedade ao credor, mas sim uma faculdade, porquanto o advogado possui direito de executar os honorários sucumbenciais de forma autônoma, e não acrescido ao processo executivo.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Na verdade, a sentença apenas impediu a execução da verba sucumbencial naqueles mesmos autos; nada mais. E o fez precisamente porque a lei processual dispõe muito claramente que ‘as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais’.
A norma visa satisfação célere dos honorários sucumbenciais devidos ao advogado do exequente por sua atuação naquele processo necessariamente conexo, já que, em regra, quando rejeitados ou julgados improcedentes os embargos à execução, o feito expropriatório está em avançado estágio processual.
Poder-se-ia até argumentar que a intenção do legislador é de beneficiar o advogado e que, portanto, acrescentar ao valor principal os seus honorários pela atuação nos embargos seria uma mera faculdade, mas esse é apenas um lado da moeda.
É que, a par de garantir ao indispensável à justiça forma célere de recebimento de sua remuneração, o legislador optou também por conter o prolongamento dos processos judiciais, evitar o tumulto e garantir a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável.
Nos embargos à execução, procedimento sempre vinculado ao processo expropriatório de rito especial, esse escopo somente seria alcançável se a própria norma pusesse marco final intransponível na tramitação, este que, nos casos de rejeição e improcedência, foi fixado na data do trânsito em julgado da sentença.
Tratando-se de pronunciamento jurisdicional negativo, a sentença de rejeição ou improcedência dos embargos já não projetaria efeitos no campo material, pois apenas chancelaria a tramitação da execução; teria, como única consequência, a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do exequente/embargado vencedor, e é justamente por isso que, revelando sua natureza absolutamente cogente, o art. 85, §13, do CPC, usa inflexão verbalimperativa para dizer que as verbas de sucumbência “serão” – e não ‘poderão ser’ – acrescidas no valor do débito principal, e, sepultando qualquer dúvida sobre sua extensão, arremata dizendo ‘para todos os efeitos legais’.
Em outras palavras, não há cumprimento de sentença de rejeição ou improcedência de Embargos à Execução, daí o acerto do MM. Juiz ao extinguir o feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Pautado na equivocada premissa de que, ao extinguir o cumprimento de sentença, o juiz tolheu seu direito autônomo de executar a sentença no tocante aos seus honorários sucumbenciais, o advogado/recorrente sugere existência de antinomia entre o art. 85, §13, do CPC, que veda o cumprimento de sentença de improcedência de embargos à execução, e os arts. 23, ‘caput’, e 24, §1o, do Estatuto da OAB, que autorizam o advogado a executar a sentença quanto aos honorários nos mesmos autos. Segundo ele, o CPC contém norma geral que não pode prevalecer ante a norma especial do Estatuto da OAB.
Quanto a esse aspecto, anoto, em primeiro lugar, que não há antinomia real entre essas normas, já que perfeitamente possível, como dito, a correta aplicação de uma delas em detrimento da outra, sem completa negativa de vigência desta ou daquela.
(...)
Em segundo lugar, destaco que, ainda que realmente existisse a propalada antinomia, a aplicação do critério de especialidade para solução do conflito de normas de igual hierarquia prestigiaria o art. 85, §13, do CPC, e não os arts. 23 e 24 do Estatuto da OAB, como pretende o recorrente.
É que, enquanto estes dois últimos dispositivos garantem ao advogado “direito autônomo para executar” toda e qualquer sentença que fixe em seu favor honorários sucumbenciais, facultando-lhe que o faça “nos mesmos autos da ação em que tenha atuado”, o §13 do art. 85 do CPC ressalva que, especificamente nos casos de sentença de rejeição ou improcedência de embargos à execução, assim não poderá agir o profissional. Ou seja, embora possa parecer contraintuitivo, a norma do CPC tem caráter especial em relação ao Estatuto da OAB nesse particular.
Assim, conquanto possa o advogado escolher exercer ou não seu direito a executar de forma autônoma o título judicial que fixa honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, como lhe garante o art. 24, ‘caput’, do Estatuto da OAB, não lhe é dado, de forma alguma, deduzir essa pretensão nos autos de Embargos à Execução rejeitados ou julgados improcedentes”. (id 99289480 - Pág. 6).
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.